Tribunal: STF
Processo: HC 255758
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Crime do art. 121, § 2º, incisos IV e VI, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Decisão de pronúncia. Utilização de habeas corpus para a discussão dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Inadmissibilidade. Decisão pela presença de indícios de autoria e de materialidade. Reexame de fatos e provas. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.